Tribunal: TJSP
Processo: 2074644-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Embargos á execução – Município de Nova Odessa- Insurgência contra decisão que concedeu prazo de 30 dias para que o embargante providenciasse a garantia do juízo, nos termos do art. 16 da LEF, sob pena de serem julgados prejudicados os embargos – Requerimento de justiça gratuita - Inexistência de provas por parte do Município de que o agravante possua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Embargos á execução – Município de Nova Odessa- Insurgência contra decisão que concedeu prazo de 30 dias para que o embargante providenciasse a garantia do juízo, nos termos do art. 16 da LEF, sob pena de serem julgados prejudicados os embargos – Requerimento de justiça gratuita - Inexistência de provas por parte do Município de que o agravante possua suficiência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família – Documentação que comprova, ao menos numa análise perfunctória a hipossuficiência do agravante – Benesse concedida – Embargos à execução fiscal opostos sem garantia do juízo – Necessidade de prévia garantia da execução de acordo com o § 1o, do art. 16, da Lei no 6.830/80 – O benefício da justiça gratuita não afasta a aplicabilidade deste dispositivo legal – Decisão mantida – Recurso parcialmente provido.